Tribunal: TJES
Processo: 5000379-47.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-47.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: FABIANI DALVA DA LUZ CARLINE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afirma a parte autora que exerce função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebe as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008 desde 2017. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento das diferenças remuneratórias. A requerida interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, revela-se desnecessária qualquer reforma no que diz respeito à prescrição quinquenal, pois a sentença já delimitou corretamente o período em que deve ser feito o pagamento da diferença salarial.

5. No mérito,
o
art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008, veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores em cargo efetivo e contratados em designação temporária, por todos os entes federativos. Não há distinção entre os cargos no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

6. O acolhimento dos pedidos autorais não afronta a súmula vinculante nº 37 do STF, pois não implica em aumento salarial de servidor público sob o fundamento da isonomia, mas apenas aplica a legislação em vigor, que prevê remuneração mínima para a classe dos professores.

7. A revogação da Lei 11.494/2007 (que estabelecia os critérios para a efetividade do piso nacional da educação) não resulta na extinção do piso nacional da educação, que está regulamentado pela Lei nº 11.738/2008. Diante da ausência de lei que disponha sobre parâmetros para a implementação do piso, devem ser observadas as portarias editadas pelo Ministério da Educação, a fim de se garantir a eficácia da Lei 11.738/2008.

8.
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)